Tribunal: STF
Processo: RE 148266
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
- Precatorio. Artigo 33 do ADCT da Constituição
Federal.
              -  Ocorrencia, no caso,  de fundamento suficiente de
per si  para manter o acórdão recorrido que diz respeito a questão
de  fato, para cuja solução  mister se faria enfrentar - o que não
foi feito - questão processual de natureza infraconstitucional.
              Recurso extraordinário não conhecido.